Tribunal: STJ
Processo: 0131537-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 996315 - RS (2025/0131537-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ELEM CRISTE PEREIRA MAGALHAES OLIVA FERRAZ
ADVOGADOS
: ELEM CRISTE PEREIRA MAGALHAES OLIVA FERRAZ -
MS018789
HENRIQUE ACORSI - MG194453
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: WILSON WLADIMIR DE ALENCAR MENDES (PRESO)
CORRÉU
: ADRIANE CARVALHO DE ALENCAR
CORRÉU
: ALEXSANDRO LIMA VIEIRA
CORRÉU
: MARIA DILMA LIMA VIEIRA
CORRÉU
: PAULO CESAR FAIOK SALATINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA.
HABEAS CORPUS
FRAUDE À LICITAÇÃO. OPERAÇÃO SOLDANUS. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR
EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO
PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
MENOS RIGOROSAS.
1. O reconhecimento de alguma das hipóteses excepcionais para o
trancamento da ação penal por meio do
exige uma clara
habeas corpus
atipicidade da conduta, evidente falta de provas mínimas para sustentar a
acusação, inépcia da petição inicial ou uma causa que extinga a
punibilidade, o que não se verifica no caso em questão.
2. Ante a necessidade da análise aprofundada dos fatos e provas do
processo, providência inadmissível na via estrita do
o
writ, Tribunal estadual
não analisou as alegações de nulidade por cerceamento de defesa pela
disponibilização seletiva de documentos do procedimento oriundo do
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), tampouco a
dita ilicitude da prova para fins penais consistente no processo que tramitou
pelo TCE/RS.
3. No decorrer da ação penal, o paciente terá a oportunidade de apresentar
suas alegações de nulidade sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Cabe ao juiz, ao final da instrução, decidir sobre as preliminares e as
Documento eletrônico VDA48128762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: ce2acfdc-1c57-4a84-9493-604007de572d

circunstâncias que indicam a autoria dos delitos. É essencial esclarecer
melhor os fatos, pois não é possível emitir um julgamento seguro sem a
devida instrução do processo.
4. Caso em que existem indícios suficientes de autoria e materialidade dos
crimes imputados ao paciente. Ele é apontado com integrante de um grupo
de pessoas associadas para a prática de fraudes em licitações e corrupção,
envolvendo contratos firmados entre sua empresa e um instituto municipal,
tendo servidores públicos como intermediários e havendo evidências de
pagamentos de propinas para beneficiar sua empresa. Há independência
das esferas administrativa e penal, assim, eventual decisão do TCE/RS não
elimina os indícios de irregularidades que sustentam a ação penal.
5. Quanto à prisão preventiva, apesar de o paciente estar foragido e da
gravidade dos fatos, é possível substituí-la por medidas menos severas.
Trata-se de crime contra a administração, o réu é primário, não houve
violência contra pessoas e o esquema criminoso foi desvendado. O grupo
envolvido foi desarticulado, com o principal servidor público que
supostamente favorecia o paciente já afastado de suas funções. Dessa
forma, os riscos de reiteração delitiva contra o erário estão reduzidos.
6. Existem medidas alternativas à prisão que são adequadas e suficientes
para o caso concreto: retenção de passaporte; proibição de acesso à
Prefeitura de Gravataí e às respectivas secretarias municipais;
comparecimento quinzenal em Juízo; proibição de se ausentar da comarca
sem prévia autorização judicial; proibição de manter contato, por qualquer
meio, com qualquer pessoa ligada aos fatos em apuração; suspensão das
atividades da pessoa jurídica a que o paciente integra como sócio ou
participe de sua gestão diretamente relacionada com os fatos em questão;
proibição de contratação com a administração pública; recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga; e monitoração eletrônica.
7. A substituição da prisão preventiva pelas cautelares ocorrerá após o
paciente se apresentar em Juízo e atualizar o endereço em que poderá ser
encontrado, indicando também um telefone para contato. Caberá ao
Magistrado de primeiro grau o estabelecimento das condições, a
adequação e a fiscalização das cautelares e, ainda, a imposição de outras
que entender necessárias, sem prejuízo da decretação da custódia
provisória em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações
impostas ou de superveniência de outros motivos para tanto.
8. Ordem parcialmente concedida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conceder parcialmente a
ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48128762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: ce2acfdc-1c57-4a84-9493-604007de572d

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48128762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: ce2acfdc-1c57-4a84-9493-604007de572d

HABEAS CORPUS No 996315 - RS (2025/0131537-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ELEM CRISTE PEREIRA MAGALHAES OLIVA FERRAZ
ADVOGADOS
: ELEM CRISTE PEREIRA MAGALHAES OLIVA FERRAZ -
MS018789
HENRIQUE ACORSI - MG194453
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: WILSON WLADIMIR DE ALENCAR MENDES (PRESO)
CORRÉU
: ADRIANE CARVALHO DE ALENCAR
CORRÉU
: ALEXSANDRO LIMA VIEIRA
CORRÉU
: MARIA DILMA LIMA VIEIRA
CORRÉU
: PAULO CESAR FAIOK SALATINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA.
HABEAS CORPUS
FRAUDE À LICITAÇÃO. OPERAÇÃO SOLDANUS. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR
EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO
PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
MENOS RIGOROSAS.
1. O reconhecimento de alguma das hipóteses excepcionais para o
trancamento da ação penal por meio do
exige uma clara
habeas corpus
atipicidade da conduta, evidente falta de provas mínimas para sustentar a
acusação, inépcia da petição inicial ou uma causa que extinga a
punibilidade, o que não se verifica no caso em questão.
2. Ante a necessidade da análise aprofundada dos fatos e provas do
processo, providência inadmissível na via estrita do
o
writ, Tribunal estadual
não analisou as alegações de nulidade por cerceamento de defesa pela
disponibilização seletiva de documentos do procedimento oriundo do
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), tampouco a
dita ilicitude da prova para fins penais consistente no processo que tramitou
pelo TCE/RS.
3. No decorrer da ação penal, o paciente terá a oportunidade de apresentar
suas alegações de nulidade sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Cabe ao juiz, ao final da instrução, decidir sobre as preliminares e as
Documento eletrônico VDA48128761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: 5e3b7b1a-42bb-4152-9be9-cab9d1be4c14

circunstâncias que indicam a autoria dos delitos. É essencial esclarecer
melhor os fatos, pois não é possível emitir um julgamento seguro sem a
devida instrução do processo.
4. Caso em que existem indícios suficientes de autoria e materialidade dos
crimes imputados ao paciente. Ele é apontado com integrante de um grupo
de pessoas associadas para a prática de fraudes em licitações e corrupção,
envolvendo contratos firmados entre sua empresa e um instituto municipal,
tendo servidores públicos como intermediários e havendo evidências de
pagamentos de propinas para beneficiar sua empresa. Há independência
das esferas administrativa e penal, assim, eventual decisão do TCE/RS não
elimina os indícios de irregularidades que sustentam a ação penal.
5. Quanto à prisão preventiva, apesar de o paciente estar foragido e da
gravidade dos fatos, é possível substituí-la por medidas menos severas.
Trata-se de crime contra a administração, o réu é primário, não houve
violência contra pessoas e o esquema criminoso foi desvendado. O grupo
envolvido foi desarticulado, com o principal servidor público que
supostamente favorecia o paciente já afastado de suas funções. Dessa
forma, os riscos de reiteração delitiva contra o erário estão reduzidos.
6. Existem medidas alternativas à prisão que são adequadas e suficientes
para o caso concreto: retenção de passaporte; proibição de acesso à
Prefeitura de Gravataí e às respectivas secretarias municipais;
comparecimento quinzenal em Juízo; proibição de se ausentar da comarca
sem prévia autorização judicial; proibição de manter contato, por qualquer
meio, com qualquer pessoa ligada aos fatos em apuração; suspensão das
atividades da pessoa jurídica a que o paciente integra como sócio ou
participe de sua gestão diretamente relacionada com os fatos em questão;
proibição de contratação com a administração pública; recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga; e monitoração eletrônica.
7. A substituição da prisão preventiva pelas cautelares ocorrerá após o
paciente se apresentar em Juízo e atualizar o endereço em que poderá ser
encontrado, indicando também um telefone para contato. Caberá ao
Magistrado de primeiro grau o estabelecimento das condições, a
adequação e a fiscalização das cautelares e, ainda, a imposição de outras
que entender necessárias, sem prejuízo da decretação da custódia
provisória em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações
impostas ou de superveniência de outros motivos para tanto.
8. Ordem parcialmente concedida.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de WILSON WLADIMIR DE
habeas corpus
ALENCAR MENDES, que teve prisão preventiva decretada, no âmbito da Operação
, em razão de suposta participação em organização criminosa destinada à
Soldanus
prática de fraudes em licitações e corrupção, envolvendo contratos firmados entre sua
empresa e o Instituto de Previdência dos Servidores de Gravataí (IPAG/RS). Ele foi
denunciado como incurso nos arts. 288,
(5o fato), 333,
(1o fato), 337-F (3o
caput
caput
Documento eletrônico VDA48128761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: 5e3b7b1a-42bb-4152-9be9-cab9d1be4c14

fato), na forma dos art. 29 e 69, todos do Código Penal - Autos n. 5000360-
66.2025.8.21.001, conexos à Ação Penal n. 5003758-21.2025.8.21.0015, da 1a Vara
Criminal da comarca de Gravataí/RS.
Ataca-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL no HC n. 5072252-32.2025.8.21.7000, que, em resumo,
entendeu o seguinte (fl. 955): Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade
delitiva, somados ao risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, demonstrado
pelo fato de o paciente encontrar-se foragido e pelo modus operandi que indica o risco
de reiteração delitiva, não há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem
.
de habeas corpus para revogação da prisão preventiva ou trancamento da ação penal
Em síntese, alega-se no

writ que houve cerceamento de defesa devido à
disponibilização seletiva de documentos do Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Sul (TCE/RS), o que teria prejudicado o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Argumenta-se que a investigação policial foi deflagrada com base em uma
decisão do TCE/RS que posteriormente teria sido revista, invalidando a autorização
para as diligências de busca e apreensão.
Menciona-se que não há base legal para o recebimento da denúncia contra
o paciente.
Sustenta-se que a prisão preventiva é desprovida de motivação idônea e
desproporcional, pois alicerçada na gravidade abstrata das condutas, não há fatos
novos ou contemporâneos que justifiquem a medida extrema, e o paciente é primário,
possui 58 anos, não se dedica a atividades criminosas, não havendo evidências de que
sua liberdade ofereça risco à aplicação da lei penal ou à instrução processual.
Requer-se a concessão da ordem para o trancamento da ação penal; a
declaração de ilicitude do processo do TCE/RS para fins penais; e a revogação da
prisão preventiva, com possibilidade de substituição por prisão domiciliar ou medidas
cautelares diversas.
Processado o
sem pedido liminar, depois de prestadas informações (fl.
writ
969), o Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem, nos termos desta
ementa (fl. 973):
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. FRAUDE
Á LICITAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE
AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Documento eletrônico VDA48128761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: 5e3b7b1a-42bb-4152-9be9-cab9d1be4c14

ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
PROVAS.
ANÁLISE.
SÚMULA
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS
CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. O PACIENTE ENCONTRA-SE
FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
- Parecer pelo não conhecimento do
e, se conhecido, pela denegação.
writ
É o relatório.
VOTO
Neste
, a defesa pleiteia a concessão da ordem para o trancamento da
writ
ação penal, alegando cerceamento de defesa devido à disponibilização seletiva de
documentos do procedimento oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Sul (TCE/RS), bem como a ilicitude da prova consistente no Processo do TCE/RS
n. 001208-0200/18-8, para fins penais, por ter sido obtida, na sua visão, em
desconformidade com preceitos legais e constitucionais, também sem observância do
Regimento Interno do TCE/RS. Pede ainda a revogação da prisão preventiva
decretada contra o paciente ou a substituição por prisão domiciliar ou por medidas
cautelares diversas menos gravosas.
O caso diz respeito à denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio
Grande do Sul que descreve uma série de atos ilícitos cometidos por um grupo de
indivíduos, incluindo funcionários públicos e empresários, entre os anos de 2018 e
2024, na cidade de Gravataí/RS. Ali, no âmbito da
,
Operação Soldanus o paciente é
acusado de associação criminosa, corrupção ativa e frustração do caráter competitivo
de licitação.
Essa operação foi deflagrada, em
, nos estados do Rio Grande do
14/8/2024
Sul e Minas Gerais, a partir da comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Sul (TCE/RS) à Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul que apontou
irregularidades na contratação da empresa W & A Villefort pela Prefeitura de Gravataí
/RS, para realizar um estudo sobre a terceirização da folha de pagamento do Instituto
de Previdência dos Servidores de Gravataí (IPAG).
A atuação policial envolveu diversas diligências, incluindo busca e
apreensão na residência dos sócios da empresa W & A Villefort, entre os quais o ora
paciente. Diversos objetos foram apreendidos e analisados, incluindo um notebook
dele, em que foram encontradas mensagens revelando a remessa de valores entre o
paciente e o então Secretário Municipal de Modernização, Administração e
Transparência de Gravataí, utilizando sua mãe, Maria Dilma Lima Vieira, para receber
as quantias, indicando possível corrupção e fraude à licitação. Ficaram conhecidas
Documento eletrônico VDA48128761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: 5e3b7b1a-42bb-4152-9be9-cab9d1be4c14

também discussões sobre licitações e contratações e promessas para alterar
legislações municipais e assim facilitar a entrada de uma empresa de crédito,
Vemcard, em Alvorada e Gravataí. Alexsandro, o Secretário, teria chegado a
mencionar a necessidade de mexer em decretos para beneficiar interesses privados,
recebendo propinas de Wilson em troca. Apareceram também indícios de uma
contabilidade de pagamentos de propina a agentes públicos ligados ao IPAG, com a
utilização de representantes em diversos municípios para intermediar interesses
privados, distribuindo mesadas e subornos para auferir valores indevidos. As
conversas entre os investigados teriam mostrado um esquema de corrupção e fraude,
atuante há vários anos.
O primeiro fato narrado pela acusação é a oferta e promessa de vantagem
indevida por Wilson Wladimir de Alencar Mendes e Adriane Carvalho de Alencar
(proprietários da empresa W & A Villefort Consultoria e Tecnologia) a um funcionário
público, com o objetivo de influenciar a prática, omissão ou retardamento de atos de
ofício. O segundo fato envolve o então Secretário Municipal de Modernização,
Administração e Transparência de Gravataí e sua mãe, que solicitaram e receberam
vantagens indevidas em razão de suas funções públicas. O terceiro fato descreve a
fraude ao caráter competitivo de um processo licitatório, em que o paciente Wilson,
junto a três pessoas, teria ajustado e combinado para obter vantagens na adjudicação
do objeto da licitação. O quarto fato aponta que Alexsandro Lima Vieira, em sua função
pública de secretário municipal, patrocinou interesses privados perante a administração
pública. O quinto fato relata a associação entre o paciente, sua sócia e
a referida autoridade municipal para cometer os crimes mencionados. As
circunstâncias comuns aos fatos incluem a celebração de um pregão presencial entre o
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí (IPAG) e
aquela empresa Villefort, que foi marcada por irregularidades e direcionamento ilícito.
A denúncia detalha como Alexsandro, utilizando sua posição de secretário
municipal, influenciou decisões dentro do IPAG para beneficiar a empresa Villefort,
recebendo propinas em troca. Maria Dilma, mãe de Alexsandro, teria fornecido sua
conta bancária para o recebimento de valores ilícitos. A investigação revelou uma rede
de comunicação entre os envolvidos, evidenciando a prática contínua de corrupção e
fraude, em que o paciente esteve associado a Alexsandro e a Adriane para cometer os
crimes mencionados, utilizando a empresa Villefort, para corromper agentes públicos e
obter vantagens indevidas às custas do erário.
Segundo as informações, o processo está em sua fase inicial. Na mesma
data em que recebida a denúncia,
, o Juízo
acolheu o pedido de prisão
13/2/2025
a quo
preventiva do paciente. Em
, a defesa do ora paciente apresentou resposta à
24/2/2025
Documento eletrônico VDA48128761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: 5e3b7b1a-42bb-4152-9be9-cab9d1be4c14

acusação, com pedido de revogação da determinação de prisão preventiva, sem
sucesso. O decreto prisional foi mantido para garantir da ordem pública, bem como a
aplicação da lei penal. Em
, houve determinação de expedição de ofício à
25/4/2025
autoridade policial para que deposite em cartório, em mídia externa fornecida pelo
tribunal, os arquivos extraídos do aparelho de telefone apreendido, de propriedade de
um dos réus. A Juíza substituta disse também que, com as mídias em Cartório, haverá
o deferimento da reabertura de prazo às partes para retificarem/ratificarem as defesas
(fl. 969).
já apresentadas
No que diz respeito ao trancamento da ação penal, pela leitura do acórdão
impugnado, vejo, de início, que as alegações de nulidade das provas não foram
examinadas pelo Tribunal de origem e exigem revolvimento de fatos e provas.
De fato, no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, o paciente poderá demonstrar suas teses de nulidade, cabendo o Juízo
primevo ao final da instrução, quando proferir a sentença, decidir as preliminares e as
circunstâncias reveladoras da autoria delitiva. Imprescindível, portanto, o melhor
esclarecimento dos fatos ocorridos, não sendo possível, na espécie, emitir um juízo
seguro de valor sem a regular instrução do processo.
Como exposto pela Câmara julgadora, a hipótese não se enquadra em
nenhuma das excepcionais possibilidades de extinção precoce do processo penal. A
Corte
destacou que há
a quo
sólidos elementos indicando a atuação do paciente nos
crimes a ele imputados, dada a referência à utilização pelo paciente de servidores
públicos como intermediários em outros municípios, ao envolvimento de várias
pessoas no esquema criminoso, e evidências de pagamentos de propinas para
favorecimento de sua empresa. O acórdão enfatizou a independência das esferas
administrativa e penal, afirmando que a decisão do Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Sul (TCE/RS) não afasta os indícios de irregularidades que
fundamentam a ação penal.
De fato, sendo viável extrair da inicial acusatória elementos suficientes para
caracterizar as práticas delitivas capituladas, revela-se demasiadamente prematuro
falar em trancamento da ação penal, uma vez que a avaliação dedicada de mérito
somente será realizada no decorrer da instrução criminal na origem.
A propósito, vale a leitura destes trechos do acórdão atacado (fls. 960/961):
Destaque-se, por oportuno, que os impetrantes pretendem indicar ser a
investigação inválida na origem, levando-se em conta (supostamente) que o
procedimento levado a cabo junto ao Tribunal de Contas do Estado não foi
formalmente apresentado e também era apenas parcial, o que, por via de
consequência, comprometeria toda a prova daí decorrente. No entanto, conforme
indicado acima, o que se observa é que se tratou de um simples indício, não
Documento eletrônico VDA48128761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: 5e3b7b1a-42bb-4152-9be9-cab9d1be4c14

isoladamente considerado para a decretação das medidas requeridas na
representação policial pela busca e apreensão, que contou com ampla
investigação precedente, a se incluir a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático
dos investigados, todas precedidas de decisão judicial suficientemente
fundamentada e ancorada, em linha de princípio, em elementos idôneos.
Veja-se, por oportuno, que a peça acusatória indica claramente que os
elementos que dão suporte à acusação (justa causa) e à medida cautelar (fumus
) não estão amparados estritamente no procedimento levado a cabo
comissi delicti
junto ao TCE/RS:
[...]
Observo, não obstante, parte dos apontamentos trazidos pela Procuradoria
de Justiça, no que diz respeito à suposta nulidade das provas produzidas perante o
Tribunal de Contas do Estado: "Também não encontra guarida a arguição, nesse
momento recursal, da análise de nulidade da prova do TCE/RS, sendo cediço que
a instrução processual serve justamente para captar as provas, não sendo a via do
habeas corpus pertinente para o tema, sob pena de antecipação do julgamento da
ação penal. Não obstante, é cediço que o instituto do habeas corpus é
procedimento sumaríssimo e unilateral, descabendo discussão acerca de
alegações que envolvam matéria de fato, salvo quando, em situações
excepcionais, a evidência apontada grita um flagrante constrangimento ilegal, o
que não se vislumbra no caso, na esteira de precedentes dessa Colenda Corte,
[...]."
assim ementados
Por conta disso, inclusive, não se está diante de hipótese de trancamento da
ação penal, que se dá, conforme entendimento jurisprudencial, "quando houver
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de
extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito", o que, notadamente, não é o caso dos autos.
[...]

Já no que tange à prisão preventiva, em que pese o paciente estar foragido
e a gravidade dos fatos narrados, creio seja possível a substituição por medidas menos
rigorosas. Estamos diante de crime contra a administração, em que o réu é primário,
não houve a adoção de violência contra a pessoa. O esquema criminoso está revelado,
e o grupo envolvido desarticulado, inclusive o principal servidor público que
supostamente favorecia o paciente em sua empreitada criminosa já foi afastado de
suas funções. Assim os riscos de reiteração delitiva contra o erário estão diminuídos.
Para mim, existem medidas alternativas à prisão que são adequadas e
suficientes ao caso concreto: retenção de passaporte; proibição de acesso à Prefeitura
de Gravataí e às respectivas secretarias municipais; comparecimento quinzenal em
Juízo; proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial; proibição
de manter contato, por qualquer meio, com qualquer pessoa ligada aos fatos em
apuração; suspensão das atividades da pessoa jurídica a que o paciente integra como
sócio ou participe de sua gestão diretamente relacionada com os fatos em
apuração; proibição de contratação com a administração pública; recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga; e monitoração eletrônica.
Isso não sem antes o paciente se apresentar em Juízo e atualizar o
endereço em que poderá ser encontrado, indicando também um telefone para contato.
Caberá ao Magistrado de primeiro grau o estabelecimento das condições, a adequação
Documento eletrônico VDA48128761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: 5e3b7b1a-42bb-4152-9be9-cab9d1be4c14

e a fiscalização das cautelares e, ainda, a imposição de outras que entender
necessárias, sem prejuízo da decretação da custódia provisória em caso de
descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de
superveniência de outros motivos para tanto.
Voto, portanto, pela
da ordem.
concessão parcial
Documento eletrônico VDA48128761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: 5e3b7b1a-42bb-4152-9be9-cab9d1be4c14

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0131537-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 996.315 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50003606620258210015 50020896420248210015 50024167220258210015
50037582120258210015 50186791920248210015 50218686520258217000
50295888320258217000 50722523220258217000 92022700902
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ELEM CRISTE PEREIRA MAGALHAES OLIVA FERRAZ
ADVOGADOS
: ELEM CRISTE PEREIRA MAGALHAES OLIVA FERRAZ - MS018789
HENRIQUE ACORSI - MG194453
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: WILSON WLADIMIR DE ALENCAR MENDES (PRESO)
CORRÉU
: ADRIANE CARVALHO DE ALENCAR
CORRÉU
: ALEXSANDRO LIMA VIEIRA
CORRÉU
: MARIA DILMA LIMA VIEIRA
CORRÉU
: PAULO CESAR FAIOK SALATINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. HENRIQUE ACORSI, pela parte PACIENTE: WILSON WLADIMIR DE ALENCAR
MENDES
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem de habeas
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542605515191122<50434@
2025/0131537-4 - HC 996315
Documento eletrônico VDA48115040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:25:00
Código de Controle do Documento: C594119B-538E-4A6B-BAB5-5CF68AEA7897